Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025186-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 611.857.521-53 (RECORRENTE), CRISTIANE GOMES CALIL - CPF: 201.468.078-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025186-85.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FREDERICO AYRES DE OLIVEIRA NETO.

Recorridas:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MM TURISMO & TURISMO VIAGENS S.A – REJEITADA - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula n. 33, na qual exarou o entendimento de que agência de turismo é parte ilegítima para responder os termos da ação quando apenas realiza a venda de passagem aérea, razão pela qual a preliminar de legitimidade passiva da corré deve ser rejeitada.

2.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de embarque do filho da autora, sob a justificativa de documento de identificação desatualizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a agência de turismo, ao intermediar a venda de passagens aéreas, pode ser responsabilizada solidariamente por danos decorrentes da recusa de embarque imposta pela transportadora aérea.

III. Razões de decidir

3. As agências de turismo não possuem responsabilidade objetiva e solidária pelo transporte aéreo quando atuam apenas na venda de passagens, sendo responsáveis somente em casos de comercialização de pacotes de viagem
.

4. A negativa de embarque decorreu exclusivamente da conduta da companhia aérea, que impôs restrição relacionada à validade do documento do passageiro, não havendo defeito na prestação de serviço pela agência de viagens.

5. Retificação de ofício da sentença para determinar a aplicação correta dos juros e correção monetária.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agência de viagens e extinguir o processo em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (N.U 1003181-66.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

3.

Na hipótese, a companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cancelamento do voo, assim como que houve prévia notificação.

4.

O cancelamento injustificado de voo tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025